Tribunal: STF
Processo: RMS 34111
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O MANDAMUS. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.



 



1.     Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Liliane Mattos Ferreira Albiani Alves, com fulcro no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.



2.     A recorrente, Advogada da União desde 2000, impetrou, na origem, junto ao STJ, mandado de segurança contra ato do Advogado-Geral da União que, em 26/07/2006, promoveu membros da carreira, retroativamente ao período de avaliação de 01/01/2003 a 30/06/2003.



3.     Insurgiu-se contra o fato de a promoção ter sido realizada a partir de lista elaborada pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União que não contemplou, entre os títulos da impetrante, três pós-graduações lato sensu.



4.     Os pedidos deduzidos no writ são os seguintes: (i) “assegurar à impetrante o direito de que sejam computados os títulos relativos de Pós-Graduação Lato Sensu [...]”; e (ii) “declarar a nulidade da Portaria de 26 de julho de 2006”.



5.     No julgamento do mandamus, o Superior Tribunal de Justiça afirmou a sua incompetência, por entender que o remédio constitucional impugnaria ato do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União.



6.     O acórdão foi assim ementado: 



     CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LISTA DE PROMOÇÃO E REMOÇÃO NA CARREIRA. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ATO DE ÓRGÃO COLEGIADO PRESIDIDO POR MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SÚMULA 177/STJ). INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE IMPETRADA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. ART. 113, §2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Concluindo-se ser, em última análise, atribuição do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União a elaboração das listas de promoção e de remoção na Carreira, aplica-se ao caso, o enunciado n. 177 da Súmula deste Tribunal Superior, na medida em que esta Corte de Justiça não tem competência para julgar atos editados por órgão colegiado presidido por Ministro de Estado. 2. Aplicação ao mandado de segurança da regra contida no art. 113, §2º, do CPC, que autoriza o magistrado a encaminhar o processo para o juízo competente nos casos em que reconhecer sua incompetência absoluta, dá-se somente em casos em que houve mero erro de endereçamento do writ. Isto, porque nas situações em que há indicação equivocada da autoridade impetrada, tal providência importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração, já que seria necessária a correção do polo passivo. 3. Agravo regimental improvido. (fl. 312, e-STJ) 



 



7.     O recurso ordinário defende a competência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o ato apontado coator – portaria de promoção de membros da carreira – não teria sido editado pelo Advogado-Geral da União na qualidade de Presidente do Conselho Superior, mas como ato próprio, de sua competência exclusiva (conforme o art. 7º, II, da Lei Complementar nº 73/93). 



8.     Sustenta que, por se tratar de ato composto (a lista de promoção é elaborada pelo Conselho Superior e, posteriormente, encaminhada ao Advogado-Geral da União), a impetração deve voltar-se “contra a autoridade superior que pratica o ato administrativo efetivamente combatido”.



9.     Alega que a extinção do mandado de segurança, após quase uma década da impetração, implica grave desprestígio à razoável duração do processo. 



10.     Pede, caso seja confirmada a incompetência do STJ, sejam os autos enviados ao Juízo Federal do Distrito Federal, sem a extinção do feito.



11.     A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo provimento do recurso, ao considerar que “No mandado de segurança, a impetrante pede a declaração de ‘nulidade da Portaria de 26 de julho de 2006’ (fl. 28, e-STJ), editada pelo Advogado-Geral da União no uso de suas atribuições próprias, como Ministro de Estado, e, não, na qualidade de Presidente do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União (fl. 33, e-STJ)”. Prossegue concluindo que: “Tratando-se de ato editado por Ministro de Estado, está caracterizada a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de segurança que o impugna, nos termos do art. 105, I, “b”, da CF”.



12.     É o relatório. Decido. 



13.     A discussão posta no presente recurso passa pela definição de quem foi a autoridade que praticou o ato coator. Isso tem relevância para a definição da competência para julgamento do mandado de segurança impetrado.



14.     Vejo que a impetrante pede a declaração da “nulidade da Portaria de 26 de julho de 2006”, que promoveu os membros da carreira de Advogado da União.



15.     Analisando o apontado ato (id. 1, página 34), é possível observar que foi editado e assinado pelo Advogado-Geral da União, nesta precisa e específica condição, e não na condição de Presidente do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União. 



16.     Eis o teor do ato combatido:



     PORTARIAS DE 26 DE JULHO DE 2006



     O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista os arts. 7º, inciso II, 24 e 25 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e as listas de promoção organizadas pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, publicadas no Diário Oficial da União de 24 de julho de 2006, Seção 2, págs. 45 a 89, resolve: 



     Nº - 724 - Art. 1º Promover os membros da carreira de Advogado da União relacionados nos Anexos I a VIII desta Portaria, com as seguintes indicações:



     I - o cargo; 



     II - o período de avaliação; 



     III - o quantitativo de vagas surgidas no decorrer do período de avaliação; 



     IV - o total de cargos vagos disponíveis à época; 



     V - o âmbito da movimentação (se da primeira categoria para a categoria especial ou da segunda para a primeira categoria); 



     VI- lista de promovidos segundo cada um dos dois critérios (antigüidade ou merecimento); e 



     VII - data de vigência dos efeitos financeiros da promoção. 



     Art. 2º Determinar à Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União que adote as providências administrativas decorrentes do disposto nesta Portaria. 



17.     Como se pode observar, a autoridade responsável pela edição do ato é identificada, de modo muito específico, em negrito, de modo a não deixar dúvidas de que o ato de promoção, ora combatido, é de responsabilidade do Advogado-Geral da União e não do Conselho Superior da AGU.



18.     Caso o órgão responsável pelo ato de promoção fosse o Conselho Superior, haveria no ato a identificação do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, com a assinatura do Presidente do Conselho (o próprio Advogado-Geral da União ou substituto) e dos demais membros do colegiado, o que não ocorreu.



19.     Aliás, serve de exemplo dessa distinção o próprio Edital nº 24, de 21 de julho de 2006, trazido pela recorrente, que cuidou de realizar ato preliminar à efetiva promoção, qual seja, a homologação das listas, este sim editado pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União.



20.     Eis o seu conteúdo:



     EDITAL No - 24, DE 21 DE JULHO DE 2006 



     O CONSELHO SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso da competência que lhe confere o art. 7o, inciso II, da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto na Resolução no 2, de 13 de outubro de 2005, arts. 5º e 6º do Edital nº 6, de 13 de outubro de 2005, e Edital nº 12, de 19 de dezembro de 2005, 



     CONSIDERANDO que o Edital nº 1, de 11 de janeiro de 2006, publicou as listas destinadas às promoções retroativas relativamente aos períodos de avaliação de 1º de julho de 2000 a 30 de junho de 2005, bem como abriu prazo de cinco dias úteis para recurso; e 



     CONSIDERANDO o resultado da apreciação dos recursos pelo Conselho Superior, resolve: 



     Art. 1º Homologar, na forma dos Anexos I a XXIV deste Edital, as listas destinadas às promoções retroativas aos períodos de avaliação de 1o de julho de 2000 a 30 de junho de 2005, com as seguintes indicações: I - o cargo; II - o período de avaliação; III - o âmbito da movimentação (se da primeira categoria para a categoria especial ou da segunda para a primeira categoria); IV - o quantitativo de vagas surgidas no decorrer do período de avaliação; V - o total de cargos vagos disponíveis à época; VI - a lista dos candidatos que cumpriam as condições de elegibilidade, ordenados segundo os critérios de antiguidade e de merecimento, salvo na hipótese de inexistência de vaga ou de candidatos elegíveis; VII - a lista de candidatos com direito à promoção, segundo cada um dos critérios, salvo na hipótese de inexistência de vaga ou de candidatos elegíveis.



     Art. 2º As listas homologadas na forma deste Edital serão encaminhadas ao Advogado-Geral da União para edição do respectivo ato de promoção. 



     MOACIR ANTONIO MACHADO DA SILVA 



     Procurador-Geral da União Presidente do Conselho Superior da Advocacia- Geral da União - Substituto 



     ROSÂNGELA SILVEIRA DE OLIVEIRA



     Procuradora-Geral Adjunta da Fazenda Nacional 



     MANOEL LAURO VOLKMER DE CASTILHO 



     Consultor-Geral da União 



     ELMAR LUIS KICHEL 



     Corregedor-Geral da Advocacia da União 



     TANIA PATRICIA DE LARA VAZ



     Representante da Carreira de Advogado da União



 



21.     Assim, fica patente a distinção das situações. Como referido, os atos colegiados do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União costumam contar, além da assinatura do Presidente do Conselho (ou de seu substituto), com a assinatura dos demais integrantes do colegiado. Além disso, é inequívoca a identificação do responsável pelo ato como sendo o próprio Conselho e não o Advogado-Geral da União.



22.     Assenta-se, desse modo, que o ato combatido foi editado pelo Advogado-Geral da União e não pelo Conselho Superior da AGU.



23.     Tal conclusão é em tudo compatível com a Lei Complementar nº 73/1993, norma de organização da Advocacia-Geral da União.



24.     Isso porque, em seu art. 4º, XVI e XVII, estão indicadas as atribuições do Advogado-Geral da União de “XVI - homologar os concursos públicos de ingresso nas Carreiras da Advocacia-Geral da União” e de “XVII - promover a lotação e a distribuição dos Membros e servidores, no âmbito da Advocacia-Geral da União”.



25.     Disso decorre a conclusão de que também cabe ao Advogado-Geral da União, em nome próprio, de modo análogo, o ato de promoção dos membros da carreira de Advogado da União, atribuição de que se desincumbiu, na espécie, ao editar a Portaria de 26 de julho de 2006, ato coator que a impetrante busca anular. 



26.     Lado outro, cabe ao Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, a teor do inciso II, do art. 7º “ organizar as listas de promoção e de remoção, julgar reclamações e recursos contra a inclusão, exclusão e classificação em tais listas, e encaminhá-las ao Advogado-Geral da União”.



27.     Da leitura do dispositivo, em interpretação literal ou gramatical, é fácil notar que, se coubesse ao próprio Conselho Superior a atribuição de promover os membros da carreira seria desnecessário o encaminhamento das listas ao Advogado-Geral da União, pois, o Advogado-Geral, como Presidente do Conselho, já poderia assinar o ato no âmbito do próprio colegiado, em conjunto com os demais membros do Conselho, sem a necessidade de um encaminhamento externo.



28.     Assim, a interpretação sistemática das normas destacadas também aponta para a autonomia da atuação do Advogado-Geral da União ao editar o referido ato de promoção. 



29.     Tendo sido assentado que o ato combatido foi praticado pelo Advogado-Geral da União (e não pelo órgão colegiado), destaco que a competência originária do STJ para processar e julgar o mandado de segurança varia segundo a autoridade coatora, conforme disposição do art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal, que estabelece:



     Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



     I - processar e julgar, originariamente:



     [...]



     b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;



      



30.      Sendo assim, considerando o claro teor da norma destacada, configura-se, portanto, a competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do caso.



31.     Nesse sentido é a jurisprudência da Corte: RMS 35.570/DF, Rel. Dias Toffoli; RMS 36.694/DF, Rel. Rosa Weber. 



32.     Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para determinar a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para exame do mérito do writ.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator